Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-61.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709259-61.2018.8.07.0006 RECORRENTE: LUZINAIDE GUEDES DA ROCHA RECORRIDO: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, NACOES COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 21415230, o advogado SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 27.577, pede que seu nome seja retirado da capa dos autos, conforme distrato de prestação de serviços advocatícios de ID 21415231 firmado com as recorridas CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA – EPP e NAÇÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome do causídico. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do artigo 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1494031/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/2/2020), ficam neste ato intimadas as agravadas CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA E VEÍCULOS LTDA – EPP e NAÇÕES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME a apresentarem contrarrazões ao agravo no recurso especial interposto no ID 21893687, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil, devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõem as partes para contrarrazoar o apelo. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 21893687. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024